Tribunal: TJDFT
Processo: 0025702-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025702-85.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: ALDECI SANTANA SILVA OLIVEIRA, AS SILVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS POSTERIOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apelação busca a reforma de sentença que extinguiu o processo executivo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. Conforme determina o §1o do art. 246 do CPC, "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio." 3. Não cabe a alegação de violação ao Art. 485, § 1o do CPC, pois a execução não foi extinta com fundamento nos incisos II e III do art. 485, mas em decorrência do artigo 924, inciso V do CPC. 4. A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento, regulamentada pelo art. 921 do CPC. 5. Na ação de cobrança de cédula de crédito bancário, deve-se observar que a prescrição da pretensão ocorre em três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII do Código Civil e do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966. 6. No presente caso, observo que estão presentes os requisitos legais para a declaração da prescrição intercorrente. Além disso, constata-se no processo a inércia do exequente, que não realizou as diligências necessárias em busca da efetiva constrição de bens para garantia do crédito. 7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 14.010/2020 e à Lei 10.931/2004, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente. II – O apelo não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, mesmo após intimado a complementar o valor do preparo (ID 43434699), deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 44167385). Já decidiu o STJ que “uma vez deferido prazo para regularização das custas (...), a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso” (AgInt no RMS 66.869/PA, relator Ministro Og Fernandes, DJe 27/10/2021). No mesmo sentido: REsp 2.044.263, Ministro Marco Buzzi, DJe de 24/2/2023. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 14.010/2020, porque restou assentado no acórdão combatido que “constata-se no processo a inércia do exequente, que não realizou as diligências necessárias em busca da efetiva constrição de bens para garantia do crédito. Após longo tempo parado, o exequente apenas reiterou o pedido de pesquisa de bens (ID 40179666) que se mostrou infrutífera, sem comprovar alteração da situação econômica do executado. Portanto, estão presentes os requisitos para a decretação da prescrição intercorrente” (ID 41879452). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o especial não deveria transitar quanto à Lei 10.931/2004, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027